Tribunal: TCU
Processo: 016.161/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1727/2021-TCU-Plenário Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar a continuidade do monitoramento iniciado, em outubro de 2019, sobre o cumprimento do Acórdão 2.893/2018 proferido pelo Plenário do TCU, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, em conjunto com os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o Ministério da Defesa adote as seguintes medidas: 9.2.1. avalie, à luz da Lei no 12.598, de 2012, e da legislação aplicação, a regularidade e a economicidade dos contratos celebrados com as empresas beneficiárias do Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (Retid) com vistas a identificar e a sanear as eventuais irregularidades pela indevida inclusão de tributos com exigibilidade suspensa nos itens de preço em cada ajuste, entre outras falhas porventura detectadas; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, em conjunto com os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o Ministério da Defesa informe o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, sobre o resultado das providências adotadas em cumprimento às determinações prolatadas pelo item 9.2 deste Acórdão; (...) 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, sob a fiscalização do Centro de Controle Interno do Comando do Exército, o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército evidencie detalhada e conclusivamente a regularidade e a economicidade dos itens de custo cotados como 'VB' (verba) na Planilha de Formação de Preços do Contrato no 27/2012 (Peça 32), devendo o Centro de Controle Interno do Comando do Exército informar o TCU sobre o resultado dessa medida, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, com a devida apresentação do memorial de cálculo, entre outros elementos de convicção necessários "; Considerando que, originalmente, o presente processo tratou de representação formulada pela equipe de auditoria da SecexDefesa sobre os indícios de irregularidade no Contrato n.o 27/2012 celebrado entre o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército - CComGEx e o Consórcio Tepro (constituído pela Savis Tecnologia e Sistemas S/A e Bradar Indústria S/A) sob o valor total de R$ 839.664.954,32 para a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron); Considerando que a SecexDefesa teria assinalado que, após a análise da documentação encaminhada pelo Ministério da Defesa e pelo Comando do Exército, além do Comando da Aeronáutica, às Peças 143, 151, 155 (p. 1-2, 160, 173 e 179), teria verificado o cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2893/2018-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica teria destacado que, à época da emissão das notas fiscais para o Contrato 31000/2013-020/0 firmado pelo Comando da Marinha, a Agrale não estaria habilitada no Retid perante a Receita Federal, tendo isso somente ocorrido a partir de 30/6/2014, e, assim, não teria ocorrido a indevida inclusão de tributos suspensos no valor contratado; Considerando que a SecexDefesa teria assinalado que, nos demais contratos firmados pelo Comando da Marinha com a Agrale, embora a empresa já estivesse habilitada no Retid e os objetos já figurassem como produto estratégico de defesa (PED), teria ocorrido a regular retenção do PIS e da Cofins sobre os pagamentos efetuados, já que a empresa teria optado pelo benefício tributário do ICMS, e, desse modo, os preços praticados teriam ficado menos onerosos em relação àqueles baseados no Retid; Considerando que SecexDefesa teria esclarecido que o Contrato 31000/2011-019/00 firmado pelo Comando da Marinha com a Avibras teria ocorrido em data anterior à publicação da Lei n.o 12.598, de 2012, dispondo sobre o Retid, e, dessa maneira, as contribuições para o PIS e a Cofins teriam sido devidamente avaliadas para a formação do preço de venda dos bens anotados nas respectivas notas fiscais, tendo o valor desses tributos sido nelas discriminados e devidamente retidos e recolhidos por ocasião do respectivo pagamento, e, desse modo, a Avibras não teria obtido o eventual ganho ou vantagem pela não utilização dos benefícios do Retid; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que os contratos firmados pelo Comando da Marinha com a Avibras, sem ter observado, contudo, a legislação do Retid, já estariam encerrados e o Comando da Marinha teria tomado as medidas para sanear a falha nas futuras contratações; Considerando que a unidade técnica teria noticiado que o CComGEx teria encaminhado o Estudo Técnico Ingepro-ET-INT.60.038 e o detalhamento do custo unitário Tepro, destacando que não teria ocorrido a demonstração dos custos unitários, nem dos itens de serviço a serem entregues pela contratada para a totalidade dos itens, tendo a unidade técnica sugerido o envio de ciência preventiva e corretiva ao CComGEx, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, sobre as eventuais falhas ante a ausência de inclusão, no Contrato n.o 27/2012, das disposições sobre o acesso pela contratante aos documentos de despesa no contrato para buscar comprovar a real execução do respectivo serviço, além da exigência de a contratada apresentar os comprovantes sobre a execução do serviço em solicitação de pagamento e, ainda, da exigência de apresentar a planilha detalhada sobre a composição unitária de todos os preços para a análise da respectiva razoabilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou o cumprimento pelo Ministério da Defesa, além do Comando da Marinha, Comando Exército e Comando da Aeronáutica, sobre os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2893/2018-TCU-Plenário , anotando o cumprimento pelo Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército sobre a determinação prolatada pelo item 9.5 do Acórdão 2893/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de promover o envio da aludida ciência sobre as falhas no Contrato no 27/2012; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 025.650/2014-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento pelo Ministério da Defesa, além do Comando da Marinha, Comando Exército e Comando da Aeronáutica, sobre os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2893/2018-TCU-Plenário , anotando o cumprimento pelo Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército sobre a determinação prolatada pelo item 9.5 do Acórdão 2893/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de promover o envio da aludida ciência sobre as falhas no Contrato no 27/2012, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.161/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.2. Órgãos: Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército; Ministério da Defesa, Comando da Marinha; Comando Exército; e Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Erivelton Araújo Graciliano, representando a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa; e 1.6.2. Paulo Roberto Ribeiro, entre outros, representando o Consórcio Tepro, Savis Tecnologia e Sistemas S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o ciência preventiva e corretiva ao Centro de Comunicação e Guerra Eletrônica e ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, nos termos do art. 9o da Resolução TCU no 315, de 2020, sobre as eventuais falhas ante a ausência de inclusão, no Contrato n.o 27/2012, das disposições sobre o acesso pela contratante aos documentos de despesa no contrato para buscar comprovar a real execução do respectivo serviço, além da exigência de a contratada apresentar os comprovantes sobre a execução do serviço em solicitação de pagamento e, ainda, da exigência de apresentar a planilha detalhada sobre a composição unitária de todos os preços para a análise da respectiva razoabilidade, em atendimento aos arts. 6o, IX, 7o, § 2°, II, e 40, § 2o, II, da Lei n.o 8.666, de 1993, e ao princípio administrativo da publicidade. 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Defesa, além do Comando da Marinha, Comando Exército e Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 025.650/2014-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.